Tribunal: TJMT
Processo: 1014080-26.2020.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014080-26.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATILDE ROSA DA SILVA - CPF: 468.775.681-68 (APELANTE), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 029.997.451-09 (ADVOGADO), LORRAINNE PRISCILA PADILHA SCHEFFER - CPF: 054.647.921-98 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA - CNPJ: 07.900.613/0001-24 (APELADO), JACQUELINE APARECIDA PINHEIRO DO PRADO - CPF: 277.475.668-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA - CNPJ: 07.900.613/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 029.997.451-09 (ADVOGADO), MATILDE ROSA DA SILVA - CPF: 468.775.681-68 (APELADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JACQUELINE APARECIDA PINHEIRO DO PRADO - CPF: 277.475.668-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência quanto ao dano material. De outro lado, acompanho a douta Relatora quanto ao dano moral. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: No que tange ao dano moral, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que nesse ponto acompanho a e. Relatora. No entanto, com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar parcial provimento ao agravo interno no que se refere ao dano material. Entendo que o dano material restou devidamente comprovado no valor de R$ 18.839,90 (dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos), conforme documentação que instrui a inicial. Os valores se referem ao procedimento cirúrgico, exames, internação e honorários médicos que a autora teve de se submeter na rede particular ante a conduta negligente do atendimento recebido na unidade de pronto atendimento do município. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO – PACIENTE COM FRATURA NO FÊMUR - CIRURGIA DE EMERGÊNCIA REALIZADA NA REDE PARTICULAR - DEVER DE INDENIZAR (CF, ART.37, §6º) - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – MANTIDA A READEQUAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Matilde Rosa da Silva
em face de decisão monocrática que
conheceu dos recursos

interpostos por ambas as partes
,
deu parcial provimento ao recurso do Município de Sinop
para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00, e
negou provimento ao recurso da autora
,
mantendo a sentença quanto aos danos materiais.

A agravante sustenta, em síntese, que houve omissão na decisão agravada quanto à análise dos documentos que comprovariam integralmente os danos materiais pleiteados, bem como que a redução do quantum indenizatório a título de danos morais teria violado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao não considerar adequadamente a gravidade do dano e as circunstâncias do caso.

A parte agravada foi devidamente intimada, mas
não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito, não assiste razão à parte agravante.

A decisão monocrática enfrentou de forma adequada as questões suscitadas nos recursos originários, tendo expressamente reconhecido a responsabilidade objetiva do Município pela falha no atendimento à autora, fixando a indenização por danos materiais no valor de R$ 299,00, conforme a efetiva comprovação nos autos, e reduzido o valor dos danos morais à luz da jurisprudência consolidada nas Turmas Recursais, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

As alegações de omissão não prosperam. A fundamentação apresentada analisou os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os documentos juntados com o recurso da autora, e justificou, com base em critérios objetivos, a exclusão dos valores que não apresentaram comprovação inequívoca de pagamento ou de vinculação direta aos fatos narrados na inicial.

Quanto à alegada desproporcionalidade da redução da indenização por danos morais, cumpre registrar que o valor fixado (R$ 8.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros usualmente adotados pelas turmas recursais para casos análogos, não se revelando irrisório ou desproporcional ao dano suportado.

Nesse sentido destaco:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO PRESTADO NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. FALHAS NO ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) MUNICIPAL E HOSPITAL GERIDO POR EMPRESA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico ocorrido em unidades de saúde públicas municipais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Cuiabá-MT deve responder solidariamente por falhas ocorridas na prestação de serviços médicos em UPA municipal e hospital gerido por empresa pública municipal, bem como a possibilidade de responsabilização direta ou subsidiária do ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva do município decorre da execução e prestação direta dos serviços de saúde pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.080/1990. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 940 da Repercussão Geral, fixou entendimento de que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra a pessoa jurídica de direito público ou a entidade prestadora do serviço público. 5. No caso, restou demonstrado o erro médico, tanto na UPA quanto no hospital gerido pela empresa pública municipal, configurando falha grave no atendimento, negligência e omissão estatal. 6. A alegação de autonomia financeira e administrativa da empresa pública não afasta a responsabilidade do município, que responde objetivamente pelas falhas na prestação dos serviços de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra. Tese de julgamento: “O município responde objetivamente por falhas na prestação de serviços de saúde pública ocorridas em unidades municipais, ainda que geridas por empresa pública municipal, não afastando sua responsabilidade a alegação de autonomia financeira ou de gestão da entidade vinculada.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Lei n.º 8.080/1990, artigo 18, I, X e XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 940 da Repercussão Geral; TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1003259-97.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 11.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível n.º 0000367-93.2014.8.11.0020, Rel. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2023.
(N.U 1055049-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

À vista do exposto, não há vício que justifique a reforma da decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada, em conformidade com os ditames do art. 489, §1º, do CPC, e com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto divergente:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO – PACIENTE COM FRATURA NO FÊMUR - CIRURGIA DE EMERGÊNCIA REALIZADA NA REDE PARTICULAR - DEVER DE INDENIZAR (CF, ART.37, §6º) - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – MANTIDA A READEQUAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O caso versa sobre erro médico por negligência no atendimento recebido pela autora pelo médico plantonista que não solicitou exames mesmo apresentando a autora fortes dores. Submetida a atendimento particular, foi diagnostica fratura do fêmur com necessidade de realizar cirurgia de emergência.

2.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos materiais no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais).

3.

Em julgamento monocrático a e. Relatora deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Município para reduzir o quantum indenizatório por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e negou provimento ao recurso da autora.

4.

No agravo interno pretende a autora seja restabelecido o quantum fixado na sentença pelos danos morais, pugnando ainda pela condenação em danos materiais na integralidade.

5.

Acompanho a D. Relatora na quantia fixada a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). No entanto, com a devida vênia, divirjo no que tange ao dano material.

6.

Entendo que o dano material restou devidamente comprovado no valor de R$ 18.839,90 (dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos), conforme documentação que instrui a inicial.

7.

Os valores se referem ao procedimento cirúrgico, exames, internação e honorários médicos que a autora teve de se submeter na rede particular ante a conduta negligente do atendimento recebido na unidade de pronto atendimento do município

8.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais no importe de
R$ 18.839,90 (dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos)
, mantida a sentença nos demais termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025